Tribunal: TJDFT
Processo: 0737406-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737406-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Nilva Dias dos Anjos Cardoso Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 136758482 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Nilva Dias dos Anjos Cardoso em desfavor do ora recorrente, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, com o seguinte fundamento: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a Credor busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 133584977, na qual alega a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada material. Por fim, pugna que o crédito "seja atualizado pela taxa SELIC a partir da data de 08/12/2021, conforme expressamente determinado pelo artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021". Instada a se manifestar, a Exequente pugna, ao ID no 135846826 , pela rejeição da impugnação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que "o Distrito Federal não observou que a parte dispositiva da sentença é que fez coisa julgada, pouco importando o que fora ventilado na fundamentação da decisão (art. 504, I, do CPC), sendo certo que os marcos da condenação foram claramente demarcados entre janeiro/1996 e a data anterior ao restabelecimento do benefício alimentação, o que somente ocorreu em maio/2022, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002". Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97), foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Tal informação, ainda, é extraída do documento de ID no 133584989, pág. 01, acostado aos presentes autos. Logo, extrai-se do julgado exequendo que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 129700066) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/1998. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Da limitação do período referente às parcelas devidas O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendodefinida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.(redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL deID no 133584977. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: a) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021) c) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. d) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 129818262 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (Id 137703188) e pela exequente (Id 137990026), os aclaratórios do Distrito Federal foram rejeitados e os da exequente foram parcialmente providos para determinar o pagamento da parcela incontroversa da dívida (Id 140978277 do processo de referência). Inconformado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 37080536), alega em suma, que a planilha de cálculo colacionada pela exequente não reflete os parâmetros estabelecidos no título judicial. Aduz que a parte autora aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 29/06/2009. No entanto, o índice a ser aplicado a partir dessa data seria a TR, uma vez que os Embargos de Declaração da ação no 2011.01.1.000491-5 (acórdão no 998.356), alterou o fator de correção monetária IPCAE para TR nos termos da lei 11.960/2009. (...) Além disso, posterior a tal data, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor atualizado nos moldes da emenda constitucional n° 113, de dezembro de 2021 (...), e, quanto à taxa Selic, que é vedada sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária. Sublinha ter sido a questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre o valor devido integralmente enfrentada, e decidida na fase de conhecimento, estando agora acobertada pelo manto da coisa julgada material. Diz ter o Sindireta/DF ajuizado a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, na qual este e. TJDFT manteve a decisão proferida no âmbito da ação coletiva com a aplicação da TR. Esclarece que somente o devedor pode se beneficiar da regra insculpida nos artigos 525, §1o, III e §§12 e 14, e 535, III, §§5o E 7o, do CPC/2015, à mingua de previsão legal expressa autorizando o credor a se valer de prerrogativa semelhante. Dessa forma, entende que, se a exequente deseja reabrir a discussão acerca da forma de atualização do crédito, resta apenas a via da ação rescisória. Pontua não ter o Sindireta/DF interposto recurso cabível contra o acórdão n. 998356, de forma que o capítulo do título judicial executado relativo à forma de atualização do crédito do servidor transitou em julgado em 3/4/2017, ou seja, em momento anterior ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, que ocorreu na data de 20/9/2017. Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento do excesso de execução da monta de R$ 19.363,70, para ser integralmente acatada a planilha por ele confeccionada por meio de sua Gerência de Cálculos, com a consequente condenação integral da exequente a arcar com os ônus de sucumbência. Quanto à sucumbência, se insurge contra a fixação de honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão do acolhimento parcial de sua impugnação. Alega ser devida a fixação integral da verba honorária em seu favor, mesmo nos casos de acolhimento parcial da impugnação. Cita entendimento jurisprudencial para fundamentar seu arrazoado. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) liminarmente, suspenda a tramitação do feito executivo até o julgamento final do presente recurso; e que b) reformando a decisão guerreada: b.1) reconheça o excesso de execução da monta de R$ 19.363,70, devendo ser integralmente acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos desta Procuradoria; b.2) condene APENAS o exequente a arcar INTEGRALMENTE com a verba honorária devida em razão do acolhimento (parcial ou total) da impugnação manejada pelo executado. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. 1. Da utilização da Taxa Referencial - TR - como índice de correção monetária Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme decisão colegiada abaixo transcrita, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão e postulada a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, em análise inicial, considerando o trâmite processual do processo coletivo de origem (autos n. 20110110004915APC), identifico erro na decisão de primeira instância que acatou a utilização de índice diverso daquele determinado em decisão judicial transitada em julgado. Dos autos de origem, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pela agravada, em virtude do trânsito em julgado operado em 11/03/2020 da sentença exarada na ação coletiva, que determinou o pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio de decreto distrital, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até seu efetivo restabelecimento, com correção monetária a ser calculada pelo INPC da data da efetiva supressão até 28/06/2009. Daí para frente, a contar 29/06/2009, passaria a incidir taxa relativa à remuneração da poupança mais juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até 23/08/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/08/2001 a 28/06/2009 e pela taxa aplicada à caderneta de poupança a partir de 29/06/2009 (Id 129700068 do processo de referência). Apesar de reconhecer a exequente os termos da condenação transitada em julgado, verdade é que elaborou planilha segundo parâmetros diversos no cômputo da correção monetária (Id 129700066, p. 1 do processo de referência). O Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 133584977 do processo de referência), juntando aos autos cópia da memória de cálculo, ofícios e outros documentos (Ids 133584980 a 133584994). Apreciando a insurgência do ente distrital, o magistrado de origem decidiu pela aplicabilidade do IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e da SELIC a partir de dezembro de 2021, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo. Ocorre que singela leitura da referida decisão revela a existência de equívoco no fundamento adotado. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), que se deu em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009. Dito julgamento, realizado em fevereiro de 2017, considera orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a saber (pp. 46-47 do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. A coisa julgada, desse modo, ao menos nessa análise inicial, é forte indicativo da presença de requisito indispensável ao deferimento da tutela liminar postulada, qual seja, a probabilidade do direito vindicado. Essa é a posição deste Tribunal, pelo que se verifica da leitura das seguintes ementas, nas letras que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) Dessa forma, reputo por evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, contudo, não para o acolhimento da impugnação apresentada na origem, a fim de extinguir a execução, adotando os cálculos apresentados pelo agravante, mas para os acolhê-los parcialmente com a verificação do valor devido perante a Contadoria Judicial com a aplicação do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). 2. Da necessidade de retificação da verba sucumbencial Como dito no relatório do presente recurso, o executado/agravante ataca a forma de fixação dos honorários advocatícios na decisão agravada, a qual estabeleceu o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação (excesso de execução), mas rateou a verba entre as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para a exequente/agravada e 50% (cinquenta por cento) para o agravante. Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão inteiramente aplicável em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme recente julgado daquela Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018) (grifos nossos) Para reconhecimento do direito da aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 1a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor, no caso a agravada, arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do § 2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1272485, 07119128320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020) (grifos nossos) Assim, correta a decisão agravada no ponto em que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução. Contudo, a verba fixada nessa oportunidade, julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser destinada somente ao executado que se sagrou vencedor quanto à afirmação de excesso de execução. É que, malgrado tenha sido a impugnação acolhida parcialmente, e daí a apreensão de que ambas as partes foram sucumbentes, o fato é que, em relação ao exequente, os honorários advocatícios são fixados no início do cumprimento de sentença. De fato, a despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o STJ reafirmou jurisprudência sumulada no enunciado n. 345, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. n. 1.648.238/RS – Tema 973), quando fixou a seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Aquele Sodalício explicitou que o cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente dos demais cumprimentos de sentença, tem certo teor cognitivo, o que justifica a condenação em honorários advocatícios. Ou seja, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos, independentemente de a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse mesmo sentido se firmou a jurisprudência deste TJDFT, conforme se nota dos julgados transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. NECESSIDADE. TESE JÁ FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 345/STJ. (...) 2. De acordo com o entendimento já consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 345, ratificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de demanda coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 3. Recurso conhecido e provido. (Processo: 07255303220198070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, publicação: 7/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973. 1. (...) 3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Processo: 07257676620198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 3/4/2020) Conclui-se, pois, que independentemente da apresentação de impugnação são fixados honorários advocatícios em favor do patrono do exequente com base no valor efetivamente devido no cumprimento de sentença coletiva. Nesse contexto, considerando que foram previstos honorários advocatícios em benefício da exequente na quantia objeto do cumprimento de sentença, a fixação da verba também na decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado resulta em duplicidade de condenação na fase executiva. Ressalte-se, inclusive, o enunciado n. 519, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na “hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Ou seja, o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado não determina a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente. Diante de todo o exposto, vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porquanto em situações como a acima retratada os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC, mas não devem ser rateados com a parte exequente porque essa já foi contemplada com a verba honorária fixada sobre o valor efetivamente devido. E, conforme afirmado alhures, evidenciada também está a probabilidade do direito e de provimento do recurso em razão da incorreção no índice de correção monetária aplicável, contudo, não para o acolhimento da impugnação apresentada na origem como pretendido, a fim de extinguir a execução adotando os cálculos apresentados pelo agravante, mas para acolhê-los parcialmente com a verificação do valor devido perante a Contadoria Judicial com a aplicação do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta. A elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença produzida pela aplicação de índice de correção monetária pelo IPCA-E, diverso daquele determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR), com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos, causará prejuízo ao Erário, com a expedição da requisição de pequeno valor e pagamento à agravada/exequente, que alegará boa-fé para não devolver a quantia eventualmente maior recebida na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora